Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 395/2001. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.001/2022. INCISO XXIV DO ART. 4o. DEFESA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DE AUTORIDADES PELA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE QUE TENHA SIDO OBSERVADA A ORIENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA PRESTADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. §§ 1o E 2o DO ARTIGO 28. CHEFIAS DE ASSESSORIAS JURÍDICO-LEGISLATIVAS, CONSULTORIAS E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS. FUNÇÃO PRIVATIVA DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA QUE ESTABELECE O EXERCÍCIO APENAS PREFERENCIAL DESSAS ATIVIDADES.
I. A defesa judicial e administrativa de autoridades públicas prevista no artigo 4o, inciso XXIV, da Lei Complementar Distrital 395/2001, quanto aos atos praticados no exercício de suas atribuições, é uma projeção da defesa da própria administração pública que se inclui entre as funções institucionais da Procuradora Geral do Distrito Federal, nos termos do inciso III do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. A defesa judicial ou administrativa das autoridades enumeradas no inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001 não se contrapõe ao que dispõe, na esteira do artigo 132 da Constituição Federal, o artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Como a Procuradoria Geral do Distrito Federal tem como uma de suas funções institucionais “prestar orientação jurídico-normativa para a administração pública direta, indireta e fundacional”, a teor do inciso VI do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a defesa judicial ou administrativa de autoridades, na forma do inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001, com a redação do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 1.001/2022, pressupõe que não tenham deixado de seguir a “orientação jurídico-normativa” prestada.
IV. É cabível e apropriada a interpretação do inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001 conforme à Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que a promoção da defesa judicial ou administrativa de autoridades que tenham se apartado da “orientação jurídico-normativa” da Procuradoria Geral do Distrito Federal vai de encontro aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.
V. Comporta o inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001 interpretação conforme à Lei Orgânica do Distrito Federal, a fim de que dele se extraia a única inteligência passível de evitar a sua extirpação da ordem jurídica por vício de inconstitucionalidade: a defesa judicial ou administrativa nele contemplada está condicionada à observância da “orientação jurídico-normativa” da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
VI. A redação dada aos §§ 1o e 2o do artigo 28 da Lei Complementar Distrital 395/2001, pelo artigo 1o, inciso V, da Lei Complementar Distrital 1.001/2022, de maneira a tornar preferencial, e não mais privativa dos “membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de Procurador de que trata a Lei Complementar no 914, de 2 de setembro de 2016”, as “chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas” e “a consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria”, atenta contra as funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal previstas nos incisos III, IV e VI do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VII. Padece de inconstitucionalidade material o termo “preferencialmente” empregado nos §§ 1o e 2o do artigo 28 da Lei Complementar Distrital 395/2001, porquanto subtrai da Procuradoria-Geral do Distrito Federal o exercício pleno das prerrogativas consagradas no artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VIII. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas para preservar a validade dos atos praticados pelos servidores que até o momento exerceram as “chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas” e a “consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria”, nos termos do artigo 8o, § 5o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do artigo 160 do Regimento Interno.
IX. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte para (i) conferir ao inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001 interpretação conforme à Lei Orgânica do Distrito Federal, a fim de condicionar a defesa judicial ou administrativa nele contemplada à observância da “orientação jurídico-normativa” da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes; e (ii) declarar a inconstitucionalidade do termo “preferencialmente” contido nos §§ 1o e 2o do artigo 28 da Lei Complementar Distrital 395/2001 , com eficácia erga omnes e modulação dos efeitos apenas quanto à validade dos atos praticados até a data da publicação do acórdão pelos servidores que até o momento exerceram as “chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas” e a “consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria”.